Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-41.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-41.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON MIGUEL PIOVESAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edson Miguel Piovesan e pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente estatal, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de bens entre propriedades rurais do mesmo contribuinte.

2. O embargante Espólio alegou omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais recursais; o Estado do Pará, por sua vez, apontou omissão relativa à ausência de provas da titularidade dos imóveis e ao descumprimento do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de ausência de provas quanto à titularidade dos estabelecimentos rurais envolvidos nas transferências de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou evidenciada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, sendo cabível sua elevação ante o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.
5. Inexistiu omissão no tocante à alegação de ausência de provas de titularidade dos estabelecimentos rurais, tendo o acórdão enfrentado expressamente o tema, reafirmando o entendimento de que não há fato gerador de ICMS quando não há transferência de propriedade, nos termos da Súmula 166 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração de ID nº 23945243 (Espólio) acolhidos para suprir omissão e majorar honorários sucumbenciais. Embargos de Declaração de ID nº 24038554 (Estado do Pará) conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais deve ser suprida quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC. 2. Não há omissão no acórdão que expressamente examina e refuta a alegação de ausência de prova da titularidade dos estabelecimentos rurais para fins de incidência do ICMS.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11; 373, I; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23.06.2022; Tema 259/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER e CONCEDER provimento aos Embargos de Declaração de ID nº 23945243, bem como, CONHECER e NEGAR provimento aos Embargos de Declaração de ID nº 24038554, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Espólio de Edson Miguel Piovesan
e
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 23664779, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA nº 0800188-41.2020.8.14.0115
, movida por
EDSON MIGUEL PIOVESAN
em face do ente estatal.

Em síntese, narram os autos principais que o requerente é produtor rural pessoa física e labora na criação de bovinos para corte (CNAE 0151-2/01), cultivo de arroz (CNAE 0111-3/01) e cana de açúcar (CNAE 0113-0/00), possuindo inscrição estadual perante o Estado de Mato Grosso sob o nº 13.278.646-0 e sob o nº 13.770.270-1, referentes às Fazendas Matão, Santa Rita, Palmar e Macuxi, todas localizadas no município de Juara/MT, e à fazenda Palmar, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, respectivamente. Afirmou que também exerce atividade agropecuária no estado do Pará, possuindo inscrição estadual sob o nº 15.219.262-0 referentes às Fazendas Rincão, Mutum Aca e São Cristóvão, todas localizadas em Novo Progresso/PA. Mencionou que eventualmente necessita realizar transferência de gado, de insumos ou de produção agrícola entre as suas propriedades localizadas em ambos os estados, ora trazendo bens do Pará, para o Mato Grosso, ora levando bens do Mato Grosso para o Pará, especialmente em razão da necessidade de manejo do solo, realização de consórcio entre grãos e pasto, controle de produção, armazenagem de produção, dentre outros motivos.

Ocorre que quando da transferência, o Fisco estadual exige o ICMS sobre a operação de saída e o recolhimento de diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna (DIFAL) nas operações de entrada sobre essas transferências de bens entre as propriedades do Requerente.

Dito isso, o autor busca o reconhecimento da inexistência de obrigação de recolhimento de ICMS nas transferências de bens entre suas propriedades, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Pará.

Apreciado o pedido, o magistrado de piso julgou procedente o pedido para declarar a não incidência do ICMS e/ou a inexigibilidade do ICMS no translado interestadual de gado, bens, insumos ou de produção agrícola.

Face a sentença, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
defendendo a reforma da sentença, sob o argumento de que a legislação vigente ampara a cobrança do ICMS na hipótese de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Afirmou que não há comprovação de que as propriedades de destino dos semoventes se tratam de estabelecimento de titularidade do autor (art. 373, I, do CPC), o que então não poderia se entender que tal situação seria fato impeditivo da cobrança de ICMS por parte do Fisco Paraense. Argumentou, ainda, que inobstante o entendimento da Sumula 166 do STJ, de que o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, o tema ainda está em rediscussão. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reforma da sentença nos moldes das razões despendidas.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário que torne necessária sua intervenção.

O
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
em razão do recurso de apelação ter sido recebido apenas em seu efeito devolutivo. Assim, requereu provimento ao Agravo Interno a fim de que o recurso de apelação interposto seja recebido no duplo efeito.

Vieram os autos conclusos.

Em
Acórdão
proferido por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO - LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

Considerando o julgamento do mérito recursal, dou por
prejudicada a análise do Agravo Interno.

Face a esse Acórdão, o
Espólio de Edson Miguel Piovesan
, opôs os
Embargos de Declaração
de ID nº 23945243, alegando omissão no Acórdão proferido, por não ter sido mencionado a majoração de honorários sucumbenciais recursais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

O
Estado do Pará
também opôs
Embargos de Declaração
de ID nº 24038554, alegando omissão em relação à ausência de provas da titularidade das áreas rurais remetentes e sobre a alegação de descumprimento do art. 373, I do CPC.

O Espólio de Edson Miguel Piovesan

apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Nesta análise, merece acolhimento os
Embargos de Declaração
de ID nº 23945243, oposto pelo
Espólio de Edson Miguel Piovesan
, tendo em vista a omissão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais recursais. Assim, passo ao julgamento pelos seguintes fundamentos.

Verifica-se ser cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos do valor da causa (art. 85, § 4º, II, do CPC), observado o escalonamento previsto no §3º do mencionado dispositivo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em cima do valor já fixado, observado o escalonamento previsto no §3º do mencionado dispositivo.

No que tange aos
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
de

ID nº 24038554, não merece acolhimento, tendo em vista que não houve omissão em relação a ausência de provas da titularidade das áreas rurais, vejamos trecho que rebate o alegado:

Nesse sentido, o teor da Súmula 166 do STJ, segundo a qual: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” Esta E. Corte assim também já se manifestou: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade.

(Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00099966520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

No caso dos autos, as provas documentais se mostram suficiente a demonstrar que as operações de transferência entre os estabelecimentos do apelante não envolvem alienação ou qualquer operação mercantil que enseje a circulação jurídica das mercadorias, tratando-se de simples movimentação física de bens, em atendimento às necessidades operacionais do negócio agropecuário.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração de ID nº 23945243 por omissão,
CONCEDENDO - LHE
provimento, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em cima do valor já fixado, observado o escalonamento previsto no §3º do mencionado dispositivo.

Por sua vez,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração de ID nº

24038554, porém
NEGO - LHE
provimento, mantendo o julgado embargado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025